Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0725092-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO LUIZ DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por REGINALDO LUIZ DA SILVA contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial para o fim de determinar que o DF disponibilize ao autor CIRURGIA DE RETIRADA DE TUBO DE DRENAGEM E ENDOCICLOFOTOCOAGULAÇÃO. Pretende a parte autora antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a realizar o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DE TUBO DE DRENAGEM E ENDOCICLOFOTOCOAGULAÇÃO, nos termos da prescrição médica, com todos os materiais e suportes necessários. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte recorrente. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado sem que haja expressa previsão legal. Não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque não há perigo de vida, o procedimento não está na lista de serviços realizados pelo SUS e, ainda, o NATJUS afirma que existe outra alternativa de tratamento (ID 48939356). E, além disto, uma vez realizado o procedimento cirúrgico, não há como voltar atrás caso esta decisão seja alterada no julgamento colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. O Ministério Público já se manifestou (ID 49439980) e a parte recorrida já apresentou contrarrazões (ID 48940233). Assim, intimem-se as partes e retornem estes autos para confecção do acórdão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito